Tribunal: TJMT
Processo: 0009608-87.2006.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009608-87.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO HEINZ WINTER - CPF: 143.378.511-00 (APELADO), LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA - CPF: 126.524.401-44 (APELADO), LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA - CPF: 126.524.401-44 (APELANTE), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FEITO QUE SE ARRASTA POR MAIS DE 17 ANOS - PRETENSÃO DE QUITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECONVENÇÃO PROPOSTA – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL JUGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO OU SEU EQUVALENTE EM DINHEIRO – NECESSIDADE DE SER EXTIRPADA A PRIMEIRA OPÇÃO – PRÊMIO AO DESCUMPRIDOR RECALCITRANTE DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ – ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DO DANO EM TODA SUA EXTENSÃO – ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ – OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO EM ESPÉCIE – VALOR DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – 1% DE JUROS AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. Recurso conhecido e provido.

(1)- Os contratos, sem exceção, devem estar pautados pelos princípios da probidade e da boa fé objetiva (art. 422 do CC). A indenização deve ser feita pelo montante do dano (art. 944 do CC).

(2)- Neste viés, sendo o autor/reconvindo recalcitrante no cumprimento do contrato, violando os princípios da probidade e da boa fé objetiva, demorando na solução da demanda, sendo constatado que, decorridos mais de 17 anos, reside condenação alternativa para entrega do produto ou seu equivalente em dinheiro e constatando que o cumprimento da primeira hipótese constante da sentença, será um prêmio ao devedor recalcitrante e que não remunerará o credor que perdeu dinheiro ao não receber o devido no seu vencimento, sob a égide do ‘NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM', deve ser extirpado a primeira situação e, de plano se transforma em PERDAS & DANOS para cominar o vencido ao pagamento do valor do produto, à época do vencimento da obrigação, com juros de mora e correção monetária, desde o vencimento.

(3)- Recurso conhecido e provido, mantendo em mais os demais termos da sentença recorrida, que sequer resultou em discordância por parte do apelante.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação nominada de DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO HENIZ WINTER (apelado) em face de LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA, perante o Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de SINOP. Como causa de pedir. Aquisição de um lote com 72 hectares do requerido, formalizando contrato, assinado e com testemunhas, reconhecimento de firmas, ao qual se obrigou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie e mais 6.000 sacas de soja, pagas em duas parcelas. Que, indevidamente, já quitado, o requerido efetuou protesto indevido em 8/11/2006 de quantia devida de R$ 22.492,99 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Almejou como pedidos a inexigibilidade da obrigação e indenização por danos morais, pelo protesto indevido, sugerindo o valor de R$ 449.859,80 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 20 vezes o valor do titulo que, segundo alegado, indevidamente protestado. Deu a causa o valor de R$ 22.492,99, em 08/11/2006. (ID-72748897).

Discordou o requerido (apelado) sustentando que não residem provas do pagamento. Que somente quitou 718 sacas em relação à parcela vencida. Almejou, em pedido reconvencional, a quantia de 1.282 sacas de soja padrão, bem como despesas com protestos dos títulos.

De toda a complexidade existente nos autos em termos de provas, constata-se que a sentença concluiu pela improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de 208,92 sacas de soja, 60 quilos, ou seu equivalente em dinheiro, cotação em 30/03/2004 (R$ 41,00- fls. 79) acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. Condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, formalizados estes, com espeque no art. 86, § 2oa, CPC em 10% (dez por cento sobre o proveito econômico obtido pelo réu.

Declaratórios opostos - Efeitos infringentes e, neste aspecto, eliminando a contradição apontada, a parte dispositiva da sentença passou a ser consignado na seguinte forma: ‘Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo réu (reconvinte) na reconvenção (09/10/2007, fls. 153/156) e condeno ANTONIO HEINZ WINTER a lhe entregar 99,16 (noventa e nove vírgula dezesseis) saca de soja de 60 quilos (sessenta quilos) ou seu equivalente em dinheiro, cotação da soja em SINOP-MT, aos 30/04/2004 (R$ 41,00, fl. 179), acrescidas da correção monetária, como base no INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (um por cento ao mês), a partir do vencimento da obrigação (CC.397). (sic) (fls. 696, ID-727509046).

Doravante, registrados como autor/reconvindo e réu/reconvinte, eis os limites trazidos no recurso aviado.

Posteriormente, comparece o autor/reconvindo, registrando que deseja cumprir a obrigação para entrega da soja estabelecida em sede dos embargos de declaração, no montante de 99,16 sacas de 60- quilos, almejando que o réu/reconvinte informe sua inscrição estadual bem como o endereço onde a obrigação determinada na sentença deva ser cumprida. (ID-72750048).

Entretanto, discordando da determinação constante dos embargos de declaração, expressamente aceito pelo autor/reconvindo, comparece o réu/reconvinte, pretendendo a reforma da sentença para que seja obrigado o vencido, a pagar em dinheiro, o equivalente a 99,16 (noventa e nove vírgula dezesseis) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), com base na cotação da soja em SINOP-MT aos 30/04/2004, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação, como medida de justiça. (ID-72750049).

Reside nos autos contraminuta recursal apresentada pelo autor/reconvindo onde este, pontuando acerto da sentença (embargos de declaração), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado pelo réu/reconvinte.

Longo necessário apto a esclarecer todo esta conturbada celeuma em face do descumprimento do contrato.

Colocar em pauta junto à colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Embora conturbados os fatos, numa necessidade de fazer a exposição da situação versada nos autos em longo relatório, como, de resto, apresentado aos eminentes pares anteriormente, atento aos limites da lide, termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a questão meritória recursal se apresenta de uma singeleza jurídica a toda prova.

Dito isto, temos que, no que tange ao montante faltando ao cumprimento do contrato por parte do autor/reconvindo ao réu/reconvinte, é de 99,16 (noventa e nove, vírgula dezesseis) sacas de soja, de 60 (sessenta) quilos cada ou seu equivalente em dinheiro, com base na cotação da saca de soja, em SINOP, Estado de Mato Grosso em 30/04/2004, que à época era de R$ 41,00 (quarenta e um reais), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Isto é, resolveu o mérito numa situação condicionante, ou entrega o produto hoje pelo saldo ou o equivalente em dinheiro, valor do produto na data do vencimento da obrigação com os consectários legais. E, diga-se, de passagem, o autor/reconvindo, de imediato, concordou com a primeira hipótese. Discordou o réu/reconvinte, a par de que, assim cumprida à sentença, lhe seria desfavorável.

Conforme consta do contrato celebrado entre as partes, até o dia 30/03/2004, a totalidade da soja deveria ser entregue ao réu/reconvinte e decorrido mais de 17 (dezessete) anos, o pacto não foi cumprido totalmente, resultando, ainda um saldo incontroverso de 99,16 sacas de soja de 60 (sessenta) quilos.

Finco meu posicionamento que razões estão com o réu/reconvinte, ora apelante. Este processo, visto a situação nos seus múltiplos fragmentos possuem nuances diversas e interessantes do que comumente acontecem em termos de descumprimento contratual que não podem, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, ser considerados, sobretudo na necessidade impar de dar uma decisão justa que é o verdadeiro sentimento de justiça.

Aliás, justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre pessoas envolvidas dentro de um litígio.

Já na antiga Roma preponderavam os ensinamentos de ULPIANO: ‘JUSTIÇA É A VONTADE CONSTANTE E PERPÉTUA DE DAR A CADA UM O QUE É SEU’.

Pois bem.

O que deve ser visto na espécie, malgrado a cláusula contratual prescrita a respeito do assunto, que precluso está à pretensão de passados 17 (dezessete) anos, agora faça simplesmente a entrega da soja. Digo isto porque, se, a tempo, forma, modo, o saldo remanescente fosse entregue em data de 30/03/2004, o valor de casa saca de soja era de R$ 41,00 (quarenta e um reais) e, neste contexto, o prejuízo material é deste valor, com os consectários legais.

Pedindo escusas aos eminentes pares, mas tenho que, novamente, nesta decisão, citar GEORGES RIPERT mestre e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO.

No presente caso, não se pode permitir que uma lógica juridicamente surreal, em face do longo tempo, venha a tripudiar sobre o ideal de justiça em relação ao direito obrigacional, já que, a rigor do artigo 944 do Código Civil Brasileiro - A INDENIZAÇÃO SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. Dano este, deixar de receber a soja, em 30/03/2004.

Nunca deixar de olvidar, ainda, que os contratantes são obrigados, por força do artigo 422 do Código de Processo Civil a guardar, na conclusão do contrato e em relação a sua obrigação, dentro da mais estrita probidade e boa fé.

Desta forma, se reside o dogma de autonomia de vontade das partes, sob a égide de que o contrato faz lei entre as partes, esta situação, na conjugação com o artigo 422 do Código Civil Brasileiro (probidade e boa fé), encontra-se inegável limitação nesta vontade das partes, situação quando se apresenta, no caso em apreço, recalcitrância do autor/reconvindo em passados 17 anos, não cumprir totalmente a obrigação.

Neste viés, o papel de limitação e correção que a boa fé assume como um verdadeiro contrapeso jurídico em relação aos pactos convencionados, isto é, a ‘facultas agendi’ não mais se considera quando a parte na o cumpre o princípio da boa fé objetiva consagrada no CC em relação aos contratos, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

Como adverte em sua obra JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

‘Como limite ao princípio da autonomia das partes, a boa fé determina a necessidade da colaboração intersubjetiva entre as partes como forma de desenvolvimento dos atos negociais em observância ao princípio ‘alterum non laedere, pelo qual os atos próprios não devem provocar prejuízos a terceiros. Fala-se, assim, no combate à conduta de não cooperação (condotte non cooperative) ou obstrutiva (ostrustzionisti-che), que pode assumir diversas conotações na relação contratual e que é alvo de correção pela boa fé (Andrea D’Angelo, Il Contrato in Generale – Lua Buena Fede, pag. 122). (Código Civil Comentado, 3a. Ediçao, RT, 2020, pag. 457/458)’.

Por tais aspectos, residindo nos autos, indiscutível recalcitrância em relação ao autor/reconvindo em cumprir a obrigação assumida e, em verdade, contra os fatos, ingressar em desaviso com o predicado da probidade e boa fé em relação ao cumprimento do contrato, a esta altura, medindo a indenização pelo prejuízo sofrido, seria indiscutivelmente premiar o contratante que, a tempo, forma, modo, não cumpriu com a sua obrigação. Autentico ‘ NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.

Como bem enfocou o Ministro LUIZ FUX:

‘Assim é que o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido telológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa contradiz com seu próprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na máxima ‘Nemo poteste venire contra factum próprio’. (Recurso Especial n. 1143216-RS, Primeira Sessão, julgado em 24/03/2010, DJe de 09/04/2010, fonte Google)’.

Portanto, ao meu entender os fatos existentes e devidamente comprovados nos autos, devem ser encarados a inexistência de aplicação de tal princípio no caso em apreço, malgrado a existência de previsão legal especifica. Isto porque, o salutar princípio da boa fé objetiva em todo o seu contexto, proíbe comportamento contraditório, amplamente aplicado no ordenamento jurídico processual pátrio, o que reforça, sem duvida alguma, a importância salutar da necessidade palmar da boa fé em todas as relações jurídicas, sem exceção.

Assim, diante desta proibição de ordem moral, que veda o comportamento contraditório e resguarda o princípio da boa fé objetiva, bem como a imprescindível necessidade de serem cumpridos em todos os sentidos os deveres contratuais de lealdade, probidade e boa fé, não se vê, neste aspecto, que, passados 17 (dezessete) anos a solução se apresente tão somente com a entrega do produto, sendo este aspecto necessariamente extirpado da sentença, resolvendo tudo em perdas e danos já que a indenização se mede pela extensão do dano (artigos 422 c/c 944, ambos do CC, transcritos linhas acima.

Aliás, em termos de interpretação, assim soluciona magistralmente esta situação, perfeitamente aplicável no caso em comento, levando em consideração os aspectos acima, a jurista MARIA HELENA DINIZ:

‘(As funções da interpretação são: a)- conferir a aplicabilidade da norma jurídica às relações que lhe deram origem; estender o sentido da norma a relações novas, inéditas ao tempo de sua criação; e temperar o alcance do preceito normativo, para fazê-lo corresponder às necessidades reais e atuais de caráter social, ou seja, os fins sociais e aos valores que pretende garantir. (Curso de Direito Civil 1, 28a Edição.)’.

Portando, no caso em apreciação recursal, a devolução simplesmente do produto faltante seria um prêmio ao recalcitrante descumpridor do contrato e, tanto é verdade que, de plano, tão logo foi sentenciado o feito, de imediato já queria depositar ou entregar a soja faltante. Assim, de bom rigor, para o caso é que, efetivamente, extirpe da sentença esta determinação e, desde já, contemple tão somente a condenação em perdas e danos, isto é, devolução em pecúnia em relação ao produtos faltantes. E, neste aspecto, o autor/reconvindo, deverá pagar ao réu/reconvinte, em dinheiro, o valor correspondente ao saldo remanescente do contrato não cumprido, no montante de 98,16 (noventa e oito vírgula dezesseis) sacas de soja de 60 quilos cada, ao preço de R$ 41,00 (quarenta e um reais), cotação em data de 30/03/2004, ou, desde já traduzindo em valor aritmético, no montante de R$ 4.022,17 (quatro mil, vinte e dois reais, dezessete centavos), sob cujo valor desde já apurado, incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária, contados ambos a partir do inadimplemento contratual, ou seja, 30/03/2004.

Se o juiz pode desde já dar valor líquido, não reside nulidade, abreviar esta situação, em benefício da celeridade da prestação jurisdicional que, neste caso, por incrível que possa parecer, o feito já se arrasta, sem solução final, em verdadeiro descrédito ao Poder Judiciário, há mais de 17 (dezessete) anos, numa lide de singela controvérsia, dividindo esta situação com os entraves propositais ou não criado pelas partes em todos os seu sentidos, a ponto de ensejarem, até a formação de 02 (dois) volumes, com juntadas de documentos e requerimentos apócrifos em todos os seus sentidos.

No mais, a sentença se apresenta irreprochável, fazendo alusão à condenação do autor/reconvindo nos custos dos processos e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico, ou seja, sobre o valor do débito atualizado.

Com estes argumentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos do que ficaram evidenciados nos argumentos finais registrados linhas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021